Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo n. : 0741998-37.2020.8.07.0000 Suscitante : JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA Suscitado : JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Higor Aliender da Silva EIRELI - ME em desfavor de Aldemir Dombrosk, processo n. 0720819-44.2020.8.07.0001, para o foro de domicílio do executado com fulcro no art. 781, I, do CPC, sob o fundamento de não ser admissível a escolha aleatória e injustificada do foro pelo exequente sem observância de qualquer regra de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.